Tribunal: TJDFT
Processo: 0730682-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A normal legal é clara que deverá ser aplicada a pena de deserção se o recorrente, intimado, não regularizar o preparo, tratando-se de oportunidade única, visto que não há provas de justo impedimento, afastando, assim, a incidência do §6o do artigo 1.007 do CPC.
2. Agravo interno conhecido e improvido.